Tribunal: TJMT
Processo: 1007546-69.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007546-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEIDIMAR ANGELA MACENA - CPF: 847.756.961-49 (RECORRENTE), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), KELLY BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 052.437.171-77 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1007546-69.2024.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
LEIDIMAR ANGELA MACENA

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.
PROFISSIONAL DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. ESTADO DE MATO GROSSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. ADICIONAL INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos, etc.

Relatório

dispensado
(
artigo
38, da Lei
no
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
no
12.153/2009).
Trata
-se de AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA
em

desfavor
do ESTADO DE MATO GROSSO,
objetivando
o
reconhecimento
do
direito
,
incorporação
e
respectivo

pagamento
do
adicional
de
periculosidade
de
servidor
,
agente

penitenciário
,
atualmente
,
policial
penal,
retroativo

à

fevereiro
de 2023.
Contestação
e
Impugnação

devidamente

apresentados
. Passa-se
ao

julgamento
. O
deslinde
da
presente
causa
não

depende
da
realização
de
audiência

instrutória
. Assim,
atento

aos

princípios
da
economia
e
celeridade

processuais
,
conhece
-se
diretamente
do
pedido
,
julgando

antecipadamente
a
lide
.
Inicialmente
,
recebo

a

emenda

inicial
e
defiro
o
requerimento
da
parte

autora
para
fazer

constar
novo
período

pleiteado

referente

aos

valores

retroativos
, qual
seja
,
desde

fevereiro
de 2023,
consequentemente
,
defiro

a

alteração
do valor da causa,
conforme
nova
planilha

apresentada
. Id. 155028387.
Determino
à
secretaria
que
retifique

a

autuação
para
incluir
novo valor da causa, R$ 51.429,67 (
cinquenta
e um mil
quatrocentos
e
vinte
e
nove
reais e
sessenta
e
sete
centavos). A
parte

autora
relata que é
servidor

público

estadual

efetivo
no cargo de
Agente
do Sistema
Penitenciário

cuja

função

compreende
a
vigilância
. Informa que a
função
de vigilante é
considerada

atividade

perigosa
e,
portanto
, é
suficiente
a
lhe

garantir
o
adicional
de 30%
sobre
o
salário
, com
fulcro
no
disposto
no
artigo
7o,
inciso
XXIII da
Constituição
Federal, Art. 193, II e § 1o da CLT e
portaria
no 185/2013 do
Ministério
do
Trabalho
e
Emprego
.
Ocorre
que,
trata
-se de
servidor

público

estadual
,
regido

por
regime
jurídico

próprio
e pela
legislação
n. 389/2010 que
regulamenta
as
carreiras
dos
Profissionais
do Sistema
Penitenciário
do Estado de Mato Grosso. A
mencionada
Lei
Complementar
389/2010,
estabelece
que: Art. 8° As
atribuições
dos cargos que
integram
a
carreira
dos
Profissionais
do Sistema
Penitenciário

são
,
dentre

outras
, as
seguintes
: (...) III -
Agente

Penitenciário
do Sistema
Penitenciário
: as
atribuições

deste
cargo se
dividem

em
: (Alterado pela LC no 507, de 16/09/2013) 1.
atendimento
; 2.
orientação
; 3.
assistência
; 4.
disciplina
; 5.
guarda
; 6.
custódia
; 7.
operação
de
sistema
de
comunicação
; 8.
condução
de
veículos
; 9.
realizar

revista

nos

segregados
,
nas

celas
,
nos

pátios
e
dependências

afins
; 10.
realizar

revista

nos

visitantes
,
servidores
e
demais

pessoas
que
adentrarem

nos

estabelecimentos
,
conforme

regulamento
; 11.
prestar

segurança

aos

diversos

profissionais
que
fazem

atendimentos

especializados

às

pessoas

custodiadas
; 12.
vigilância
interna; 13.
vigilância externa, incluindo as muralhas e guaritas dos estabelecimentos

penais
; 14.
contenção
; 15.
realizar

escolta
armada
em

cumprimento

às

requisições
das
autoridades

competentes
e
nos

apoios
a
atendimento

interno
,
hospitalar
e
saídas

autorizadas
; 16.
realizar

escolta
armada
nas

transferências
entre
estabelecimentos

penais
,
intermunicipais
e
interestaduais
; 17.
prestar

assistência

em

situações
de
emergência
, tais
como

fugas
,
motins
,
incêndios
,
rebeliões
e
outras

assemelhadas
; 18.
auxílio

às

autoridades
,
objetivando
a
recaptura
de
foragidos
dos
estabelecimentos
.(...)
Especificamente

sobre
o
adicional
de
periculosidade

dispõe

ainda
: Art. 18 O
sistema

remuneratório
dos
Profissionais
do Sistema
Penitenciário
é o
estabelecido

por

meio
de
subsídio
,
fixado

em

parcela

única
,
vedado
o
acréscimo
de
gratificação
,
abono
,
prêmio
,
verba
de
representação
,
ou

qualquer

espécie

remuneratória
,
obedecido
o
disposto
no Art. 37, X e XI, da
Constituição
Federal.” (
g.n
.
)
Evidencia
-se que
não

há

qualquer

disposição

acerca
do
pagamento
do
adicional
de
periculosidade

na
norma
regulamentadora
da
carreira
dos
profissionais
do Sistema
Penitenciário
,
não

havendo
que se
falar

em

aplicação
da CLT
aos

servidores

estatutários
. Assim, ante
a

ausência
de
regulamentação
no
âmbito

estadual

acerca
do
pagamento
do
adicional
de
periculosidade

aos

profissionais
do Sistema
Penitenciário

improcedem

os

pedidos
. Ante o
exposto
, JULGA-SE IMPROCEDENTE o
pedido

formulado

na

inicial
; e,
em

consequência
, EXTINGUE-SE o
processo
,
resolvendo
o
mérito
com
supedâneo
no
artigo
487, I, do CPC. Sem
custas
e
honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55, da Lei
no
9.099/95, c/c
artigo
27, da Lei
no
12.153/2009.
Consoante
o
disposto
no
artigo
40, da Lei
no
9.099/95,
submeto
o
presente
à
apreciação
da
Meritíssima

Juíza
de
Direito
. Rúbia
Apolônio

Juíza

Leiga
SENTENÇA
Vistos, etc.

Homologa
-se, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do
artigo
40, da Lei
no
9.099/95.
Publique
-se.
Intimem
-se. Cuiabá, data
registrada
no
sistema
. Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva
Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que:
a)
existe

previsão
legal para o
pagamento
do
adicional
de
periculosidade

na
LCE 4/1990,
corroborado
com a CLT e
Instruções
Normativas do
Ministério
do
Trabalho
; e b)
tem

direito

desde

a

elaboração
do
laudo

em

fevereiro
/2023.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos

contidos

na

inicial
.

3.
E
mbora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID
230700736
/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

4.
Adicional
de
periculosidade
.

Os

profissionais
do Sistema
Penitenciário

têm

sua

carreira

regulamentada
pela Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso no 389/2010, a qual
não

possui

previsão
de
adicional
de
periculosidade
(art. 20) e,
portanto
,
não

podem
se
beneficiar
das
disposições
da
Portaria
1.885/2013 do
Ministério
do
Trabalho
e
Emprego
e da Norma
Regulamentadora
16, visto que a
aplicação

analógica
é
vedada

pelo

princípio
da
legalidade

estrita
(art. 37 da CF),
mesmo
que
o

objetivo

seja

proporcionar
a
isonomia
entre
os

trabalhadores
.
Precedentes
no STF (
Súmula

Vinculante

no
37 e ARE 1202409, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,
Julgamento
: 29/04/2019,
Publicação
: 03/05/2019). No
mesmo

sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
(N.U 1035367-53.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Ju
lgado

em
25/10/2022,
publicado
no DJE 26/10/2022 e N.U 1035806-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/04/2024,
publicado
no DJE 26/04/2024). Em
respeito
a
regra
da
especificidade
,
não
se
aplica

ao

presente

caso
a LCE 4/1990, visto que
esta
é
aplicada

apenas
de forma residual,
quando

não

houver

estatuto

específico
que
regulamente
a
categoria
. Assim
manifestou
o
juízo
de
primeiro

grau
:
"
Evidencia
-se que
não

há

qualquer

disposição

acerca
do
pagamento
do
adicional
de
periculosidade

na
norma
regulamentadora
da
carreira
dos
profissionais
do Sistema
Penitenciário
,
não

havendo
que se
falar

em

aplicação
da CLT
aos

servidores

estatutários
."

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024